Tribunal: TJES
Processo: 5023733-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023733-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRUX INDUSTIRA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO LANÇADO DIVERGENTE DO VOTO PROFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL PASSANDO A CONSTAR A SEGUINTE REDAÇÃO NO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$8.303,22. VULNERABILIDADE DA RECORRENTE NA RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DA CREDENCIADORA DO CARTÃO EM ADOTAR DIRETRIZES DE SEGURANÇA. SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO LANÇADO DIVERGENTE DO VOTO PROFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL PASSANDO A CONSTAR A SEGUINTE REDAÇÃO NO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$8.303,22. VULNERABILIDADE DA RECORRENTE NA RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DA CREDENCIADORA DO CARTÃO EM ADOTAR DIRETRIZES DE SEGURANÇA. SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5023733-04.2021.8.08.0024

Embargante
: CRUX INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

Embargado
: CIELO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID 4894726 no qual a parte alega a existência de erro material neste ao passo que constou que o recurso inominado pela ora embargante foi conhecido e improvido.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na petição de ID 4961786.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Analisando o caso em comento, verifico que razão assiste a parte embargante, haja vista que, em voto oral proferido por este relator na sessão de julgamento,
o qual foi o voto vencedor,
foi dado parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto para reconhecer a falha na prestação dos serviços da embargada e, consequentemente, condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais.

Todavia, por erro material, o voto e o acórdão lançado nos autos constou decisão divergente da que foi proferida em sessão de julgamento, devendo, portanto, os embargos serem acolhidos para sanar o referido erro material.

Isto posto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para sanar o erro material constante no acórdão de ID 4894726 passando a contar a seguinte redação no voto vencedor proferido por este relator:

“
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CRUX INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
, verifico que o recorrente sustenta que:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada a fim de julgar procedentes os pedidos da exordial;
c)
que a recorrente realizou a contratação da ferramenta de pagamento on-line fornecida pela recorrida;
d)
que esta afirmou que o funcionamento da ferramenta no site da recorrente se daria em até 05 (cinco) dias úteis;
e)
que a disponibilidade dos produtos e serviços estipulados foi protelada, mesmo com as inúmeras diligências realizadas junto à recorrida;
f)
que a demora se deu em razão de existência prévia de cadastro, com o mesmo CNPJ da recorrente, realizado por terceiros, possíveis fraudadores;
g)
que o retardamento obrigou a recorrente a reconfigurar sua plataforma de venda on-line, adiando o lançamento da marca para cerca de um mês do esperado;
h)
que a marca vinha sendo amplamente divulgada e difundida em mídias sociais, e que a impossibilidade de recebimento dos pagamentos gerou o atraso no lançamento e a consequente perda no capital de giro das vendas;
i)
que, mesmo após a regularização, muitas compras foram contestadas por possível fraude;
j)
que, mesmo após a habilitação de sistema antifraude, o problema de constestação de compras continuou ocorrendo;
k)
que, de acordo com o relatório de vendas contestadas, o dano material/lucro cessante visível é de R$8.303,22;
l)
que, de modo abusivo e sem prévio aviso, a fornecedora rompeu com o vínculo júridico firmado entre as partes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentação acostada (ID. 2387432) aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se houve ilegalidade na conduta do recorrido quanto à suposta ineficácia de seu sistema antifraude, além de falha na prestação do serviços, e em caso positivo, se tais fatores geram o direito do recorrente ao recebimento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, sob o entendimento de que não houve prática de qualquer ato ilícito, abusivo ou problemas no sistema da requerida.

Todavia, com a devida vênia e salvo melhor juízo, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, posto que vislumbro nos autos a falha na prestação dos serviços da ré, mais especificamente em relação à retenção indevida por parte da recorrida.

Primeiramente, destaca-se que a relação presente nos autos rege-se sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que, embora a parte recorrente não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, conforme a teoria Finalista MItigada, o recorrente possui vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante à recorrida, o que enseja na aplicação do microssistema consumerista.

A comprovação de tal vulnerabilidade efetiva-se no momento em que a empresa recorrente contrata a recorrida para prestação de serviços relacionados à gestão de pagamentos on-line, posto que a primeira atua especificamente na produção, venda e distribuição de peças de roupa. Ou seja, não possui o escopo necessário para atuar em tal área, procedendo com a contratação dos serviços em questão.

Nesse sentido, segue decisão do E. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CHARGEBACKS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 13/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/08/2021 e concluso ao gabinete em 15/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as partes, oriunda de contrato de gestão de pagamentos on-line. 3. Há duas teorias acerca da definição de consumidor: a maximalista ou objetiva, que exige apenas a existência de destinação final fática do produto ou serviço, e a finalista ou subjetiva, mais restritiva, que exige a presença de destinação final fática e econômica. O art. 2º do CDC ao definir consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” adota o conceito finalista. 4.
Nada obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor. 5. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor.
Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade. 6. Na hipótese dos autos, a aplicação da teoria finalista não permite o enquadramento da recorrente como consumidora, porquanto realiza a venda de ingressos on-line e contratou a recorrida para a prestação de serviços de intermediação de pagamentos. Ou seja, os serviços prestados pela recorrida se destinam ao desempenho da atividade econômica da recorrente. Ademais, a Corte de origem, com base nas provas constantes do processo, concluiu que a recorrente não é vulnerável frente à recorrida, de modo que a alteração dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.7. A incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea “c” do art. 105, III, da CF. 8. Recurso especial conhecido e não provido. RECURSO ESPECIAL Nº 2.020.811 - SP (2022/0091024-9) Brasília (DF), 29 de novembro de 2022(Data do Julgamento) (sem grifos no original)

Isto posto, medida que se segue é a análise das especificidades relativas ao caso concreto.

No que tange a afirmação da recorrente de que a recorrida protelou sem motivos a disponibilidade dos produtos e serviços estipulados, o que gerou o atraso no lançamento de sua marca, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que o prazo de processamento do contrato em questão não se demonstra desproporcional.

Além disso, não há nos autos a comprovação de que a recorrida apresentou expectativa de prazo à recorrente e, posteriormente, não cumpriu com o que fora previamente estipulado.

Por conseguinte, afirma a recorrente que houve a realização de cadastro de terceiros, com o mesmo CNPJ do seu, no sistema da recorrida, autorizado por esta, o que demonstra falha na segurança no caso em comento.

Contudo, não há indícios nos autos que suportem tal afirmação, posto que a tela sistêmica colacionada não possui o escopo probatório necessário para definir que o cadastro realizado foi autorizado pela ré e disponibilizado para a realização de supostas fraudes, visto que estas não foram, em momento algum, apresentadas pela parte recorrente.

Porém, entendo que razão assiste à recorrente quando se trata de seu pleito acerca de indenização por danos materiais pelos lucros cessantes, posto que, ao contrário do apontado pelo Juízo
a quo
, vislumbro a falha na prestação dos serviços da recorrida.

Nota-se, por meio do relatório de vendas contestadas, que a recorrente sofreu com prejuízo de R$8.303,22 (oito mil trezentos e três reais e vinte e dois centavos) relativos a situações onde a recorrida registrou a compra e autorizou a recorrente a proceder com o serviço de faturamento, separação de produto e distribuição/entrega para depois, sob alegação de que a responsável pela análise de liberação dos valores de crédito é a empresa de cartão de crédito, recusar a transação e permitir que a contratante arque com o prejuízo da entrega do produto sem o recebimento da contraprestação financeira.

Destaca-se a falha na prestação do serviço no momento em que a recorrida autoriza a venda sob alegação de que realizou a conferência do cartão de crédito, sua existência e estado de atividade, repassa à recorrente que esta pode seguir com os demais trâmites para entrega do produto, e depois atribui ao contratante a responsabilidade de comprovar, por meios inacessíveis, que o responsável pela compra é o atual portador do cartão de crédito.

Frisa-se que, para além disso, a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve, por parte da recorrente, a adoção de cautela mínima necessária e esperada na transação comercial objeto dos autos, pelo contrário, esta seguiu com o regular andamento da venda após a confirmação do pagamento pela empresa que operacionaliza e efetua as transações financeiras.

Consoante a esse entendimento, seguem as seguintes decisões do TJPR:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO.
SÍNTESE FÁTICA. INICIAL PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS NO MONTANTE DE R$ 10.067,04, INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR O VALOR DE R$ 10.067,04. RECURSO DA REQUERIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. VENDAS CONCRETIZADAS ON-LINE. PAGAMENTOS EFETUADOS COM CARTÕES. POSTERIOR CANCELAMENTO DE COMPRA PELO TITULAR DO CARTÃO. “CHARGEBACK”. RETENÇÃO OU ESTORNO DOS VALORES PELA EMPRESA CREDENCIADORA.
LOJISTA QUE COMPROVA A LEGITIMIDADE DA VENDA. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DE SEGURANÇA PARA VENDA ON-LINE. CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA “E-COMMERCE CIELO WEBSERVICE BUY PAGE CIELO MULTIBANDEIRA”. PAGAMENTOS QUE OCORRIAM DENTRO DO DENOMINADO “AMBIENTE SEGURO” DA REQUERIDA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NAS COMPRAS DE MERCADORIAS. ÔNUS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA REQUERIDA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 931 DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1479039) E DESTA COLENDA CORTE (0026950-37.2018.8.16.0182). SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO PARA 17% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, § 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, MAJORANDO-SE A VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL. (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO. DECISÃO QUE APLICA AS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DETERMINANDO A JUNTADA PELA PARTE REQUERIDA DOS RELATÓRIOS DAS VENDAS EFETUADAS PELA AUTORA A PARTIR DE MAIO/2021, COMPROVAÇÃO DOS CANCELAMENTOS E DOS RECEBÍVEIS RETIDOS SOBRE AS VENDAS DE MARÇO/ABRIL/MAIO/JULHO DE 2021 E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE R$ 391.435,46. RECURSO DA REQUERIDA. AFASTAMENTO DE EXECUÇÃO DE ASTREINTES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUESTÃO INEXISTENTE NOS AUTOS. DESCABIMENTO DE RECURSO SOBRE EVENTO FUTURO E HIPOTÉTICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DEMONSTRADAS AS VULNERABILIDADES TÉCNICA E ECONÔMICA FRENTE À AGRAVADA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRECEDENTES DA COLENDA CORTE SUPERIOR (AGINT NO ARESP 1415864). REGULARIDADE NA RETENÇÃO DOS RECEBÍVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. VENDAS CONCRETIZADAS ON-LINE. PAGAMENTOS EFETUADOS COM CARTÕES. POSTERIOR CANCELAMENTO DE COMPRA PELO TITULAR DO CARTÃO. “CHARGEBACK”. RETENÇÃO OU ESTORNO DOS VALORES PELA EMPRESA CREDENCIADORA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NAS COMPRAS DE MERCADORIAS. ÔNUS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA REQUERIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 931 DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1479039) E DESTA COLENDA CORTE (0014721-72.2019.8.16.0000). CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR RETIDO MEDIANTE SEGURO GARANTIA. CABIMENTO. SEGURO GARANTIA EQUIPARADO A DINHEIRO EM ESPÉCIE. SEGURO QUE NÃO DEVE SER INFERIOR AO DÉBITO ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 835, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR A GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE SEGURO GARANTIA, NO VALOR DA IMPORTÂNCIA ESTIPULADA NA DECISÃO RECORRIDA, ACRESCIDO DE 30%, COM PRAZO INDETERMINADO OU PASSÍVEL DE PRORROGAÇÃO.1. “Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes. (...)” (STJ - AgInt no AREsp 1415864 - TERCEIRA TURMA - Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI – J. 04/05/2020)2 -
Reconhece-se como sendo dever das empresas administradoras e credenciadoras de cartões a adoção de diretrizes de segurança para minimizar os riscos nas operações realizadas on-line, pelo que descabe imputar ao estabelecimento comercial de boa-fé a responsabilidade pelas fraudes ocasionadas ao sistema de cartões em compras realizadas pela internet, pois inerentes ao risco do negócio
. (sem grifos no original)

Portanto, haja vista o risco inerente à atividade exercida pela recorrida, seu dever de segurança para minimizar as possíveis fraudes nas operações semelhantes à presente nos autos e a vulnerabilidade da parte recorrente - que não pode sofrer com o ônus de responsabilizar-se pelas fraudes ocorrentes nos sistemas de cartões, visto não ser este o seu risco de negócio - constato a falha na prestação dos serviços, devendo a parte recorrente ser restituída pelos valores relativos às vendas concretizadas.

Por fim, no que tange o dano moral, entendo que a circunstância em questão é insuficiente para caracterizar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, posto que a conduta da recorrida não gerou máculas à honra da recorrente perante a sociedade, o mercado ou seus clientes, posto que a contrariedade ou adversidade do caso concreto não possui o condão de gerar passível reparação pecuniária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

REFORMANDO
a sentença objurgada tão somente para
condenar a parte recorrida ao pagamento de danos materiais no importe de R$8.303,22 (oito mil trezentos e três reais e vinte e dois centavos)
,
quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data da citação (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ), mantendo a sentença incólume quanto os demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.”.

No mais, quanto ao voto divergente, verifico que este foi registrado nos exatos termos em que proferido na sessão de julgamento, mantendo-se, portanto, incólume, a redação deste lançada no documento de ID 4894726.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)